Tribunal: CARF
Processo: 12448.913863/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913863/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.923 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
BEMISA HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 104-003.284, de 12 de
setembro de 2021, proferido pela da 4a Turma da DRJ04, que julgou a manifestação de
Inconformidade procedente em parte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913863/2014-82
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 01231.72035.140211.1.7.02-1804, em
14/02/2011, pedindo o reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
2. Como se vê no Despacho Decisório no 098637029, cientificado ao contribuinte em
17/03/2015, o saldo negativo de IRPJ foi reconhecido parcialmente, a implicar que não
houve a homologação de todas as compensações declaradas:

3. Analisando o despacho acima, vê-se abaixo a motivação da glosa do IRRF:

4. Em 10/04/2015 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
deferimento parcial acima do direito perseguido, argumentando, em apertada síntese,
que:

Firmou contratos de abertura de mútuos com empresas controladas,
especificamente com as empresas MG4 Participações e Empreendimentos S/A (CNPJ no
08.902.180/0001-09) e PI4 Participações e Empreendimentos S/A (CNPJ no
09.080.026/0001-61), ambos no importe de 20 milhões de reais e prazos de 12 meses,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

em 10/01/2008 e 30/06/2008, respectivamente, posteriormente com prazos prorrogados
para 36 meses, os quais foram liquidados no mês de dezembro de 2010, com o
competente pagamento do IRRF sobre os juros de cada mútuo (código 3426) por cada
fonte pagadora, como se comprova com os Darfs ora anexados aos autos, que foram
exatamente os IRRFs glosados pela auditoria;

O impugnante não pode ser onerado porque as fontes pagadoras não
apresentaram as respectivas Dctfs e Dirfs, com o débito do imposto retido, já que sua
escrita contábil encontra-se adequada e coerente com as operações aqui questionadas;

O impugnante informou em sua DIPJ as antecipações de IRRF que constaram no
Per/Dcomp, bem como detalhou as receitas e IRRF de ambas as fontes pagadoras na
Ficha 57;

A PI4 Participações e Empreendimentos S/A foi incorporada pela impugnante
em dezembro de 2012 e a MG4 Participações e Empreendimentos S/A foi cindida em
dezembro de 2010, alterando sua denominação social para Gold Minerações
Participações e Empreendimentos S/A;

O fato de as fontes pagadoras não terem apresentada as informações nas Dirfs
não invalida o direito do crédito, conforme larga jurisprudência, porque o imposto foi
retido e efetivamente recolhido aos cofres da União.
5. No que interessa, juntou o impugnante aos autos:

Doc. n° 05 e 06 — Termos Aditivos aos Contratos de Mútuo com as empresas
PI4 e da

MG4;

Doc n° 07 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária da PI4 realizada em
15.12.2010, deliberando sobre o aumento de capital social e integralização mediante
capitalização de crédito oriundo do contrato de mútuo;

Doc. n° 08 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária da MG4 realizada em
09.12.2010, deliberando sobre o aumento de capital social e integralização mediante
capitalização de crédito oriundo do contrato de mútuo;

Doc. n° 09 e 10 - Cópias autenticadas dos DARF's e de seu pagamento -
comprobatórios do recolhimento do imposto pelas fontes pagadoras.

Doc. n° 11 - Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica -DIPJ 2011 da Requerente;

Doc. n° 12 - Cópias dos cartões do CNPJ da PI4 e MG4, atual Gold Mineração
Participações e Empreendimentos S/A, que recolheram os tributos devidos, bem como
cópia dos atos que comprovam as alterações societárias;

Doc. n° 13 - Cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da PI4 realizada
em 03.12.2012, deliberando sobre a sua incorporação pela Requerente;

Doc. n° 14 - Cópia da Ata Assembleia Geral Extraordinária da Requerente
realizada em 03.12.2012, deliberando sobre a incorporação da PI4;

Doc. n° 15 - Cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da MG4 realizada
em 09.12.2010, deliberando sobre a cisão e a alteração da razão social para Gold
Mineração Participações e Empreendimentos S/A.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Por sua vez, a 4a Turma da DRJ04 julgou a manifestação de inconformidade
procedente em parte, para reconhecer um direito creditório adicional de R$ 267.211,23 ao valor
já reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal, homologando as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“INEQUÍVOCA
COMPROVAÇÃO:
RETENÇÃO,
MÚTUO,
ATA
DE
ASSEMBLEIA E INFORMAÇÃO EM DIPJ
10. Primeiramente, é importante pontuar que é absolutamente insustentável a frágil
fundamentação do acórdão recorrido para justificar a manutenção da glosa. Isso porque,
a recorrente trouxe toda a documentação que lhe competia, a saber: (i) DARF e
comprovante bancário – código de receita 3426 (cf. fls. 129/137), (ii) contratos de
mútuo e seus aditivos (cf. fls. 56/64), (iii) ata de assembleia – deliberação sobre
aumento de capital social e integralização mediante capitalização do crédito oriundo do
contrato de mútuo (cf. fls. 90/126) e (iv) Fichas 12 A e 57 Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – informando os valores que compuseram a
PER/DCOMP, bem como o CNPJ/ME da MG4 (cf. fls. 138/172)
11. Relembre-se que a recorrente firmou contrato de mútuo com a MG4, celebrando,
ainda, dois termos aditivos para ampliação do período de pagamento. A quitação
integral se deu no montante de R$6.616.515,21, sendo R$5.085.907,57 a título de
principal e R$1.530.607,64 a título de juros, através da integralização de aumento de
capital social pela MG4, mediante a capitalização do crédito oriundo do contrato de
mútuo.
12. Tais documentos já se prestam para deferir a pretensão recursal, em sintonia com as
Súmulas CARF no 80 e 1431. Isso porque, ao contrário do que constou do acórdão
recorrido, a recorrente não pode ser penalizada pelo fato a MG4 não ter informado o
débito em DCTF ou o pagamento em DIRF para retenções que incontroversamente
foram oferecidas à tributação.
13. Nesse sentido, destaque-se a vasta jurisprudência deste e. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais: (...)
14. Outrossim, na remota hipótese de que esta Turma entenda pela necessidade de
documentos adicionais que não puderam ser apresentados quando do oferecimento de
sua impugnação, esclarece que o mútuo firmado entre a recorrente e MG4
(denominação social ZEKI RJ PARTICIPAÇÕES S/A, à época, com o mesmo
CNPJ/ME) foi assinado em 28.07.2007 (Doc. 1). Veja-se:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

15. O 1o Aditivo, por sua vez, foi assinado em 30.06.2008. Neste particular, cumpre
observar que, de fato, houve um pequeno erro material no preenchimento da data de
celebração do mútuo - 28.07.2007 e não 30.06.2008, o que não inviabiliza a instrução
probatória da recorrente, como pretendeu o acórdão recorrido.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

16. Isso porque, verificou a recorrente que, no mesmo dia 09.12.2010, foram
formalizadas duas atas de assembleia para distintas deliberações. A ata de Assembleia,
juntada aos autos (cf. fls. 91/118), foi realizada às 14h30min e tratava da cisão parcial e
incorporação de parcela cindida da MG4 pela GO4 PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A (CNPJ/ME no 09.303.353/0001-35).
17. No entanto, a correta ata que não deixa dúvidas quanto ao direito creditório da
recorrente e que versa sobre o aumento de capital mediante a integralização do crédito
decorrente do mútuo, foi realizada às 14h (Doc. 2).
18. Importante destacar que nesta ata há expressa menção à celebração do mútuo no dia
28.07.2007 e de seu aditivo no dia 30.06.2008, não deixando dúvidas quanto fato de que
a data do contrato de Mútuo indicada no Aditivo se trata de um mero erro material.
Veja-se:

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

19. Inquestionável, portanto, que os esclarecimentos adicionais prestados pela
recorrente suprem qualquer dúvida posta à prova pelo acórdão recorrido, conforme
assentado nos itens 22 e 23.
20. Portanto, considerando-se o fato (inquestionável) de que os fundamentos do
aproveitamento do crédito são absolutamente idênticos àqueles utilizados para a parte
em que o acórdão acolheu a manifestação de inconformidade, faz-se imperioso o
reestabelecimento do saldo negativo glosado.
21. Pelo exposto, espera e confia BEMISA que esta Turma dará provimento ao recurso
voluntário para reestabelecer integralmente o saldo negativo de imposto de renda que
fora glosado, homologando definitivamente a compensação declarada.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
229.591,15, do ano-calendário de 2010 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
01231.72035.140211.1.7.02-1804, em 14/02/2011, pleiteandi o reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010. Mediante o Despacho
Decisório no 098637029, o saldo negativo de IRPJ foi reconhecido parcialmente, acarretando a
não homologação de todas as compensações declaradas.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente explicou que firmou
contratos de abertura de mútuos com empresas controladas, especificamente com as empresas
MG4 Participações e Empreendimentos S/A (CNPJ no 08.902.180/0001-09) e PI4 Participações
e Empreendimentos S/A (CNPJ no 09.080.026/0001-61), ambos no importe de 20 milhões de
reais e prazos de 12 meses, em 10/01/2008 e 30/06/2008, respectivamente, posteriormente com
prazos prorrogados para 36 meses, os quais foram liquidados no mês de dezembro de 2010, com
o competente pagamento do IRRF sobre os juros de cada mútuo (código 3426) por cada fonte
pagadora, como se comprova com os Darfs ora anexados aos autos, que foram exatamente os
IRRFs glosados pela auditoria.
Aduziu que não pode ser onerado porque as fontes pagadoras não apresentaram as
respectivas DCTFs e DIRFs, com o débito do imposto retido, já que sua escrita contábil
encontra-se adequada e coerente com as operações aqui questionadas, já que informou em sua
DIPJ as antecipações de IRRF que constaram no PER/DCOMP, bem como detalhou as receitas e
IRRF de ambas as fontes pagadoras na Ficha 57. ́
Argumentou, ainda, que a PI4 Participações e Empreendimentos S/A foi
incorporada pela Recorrente em dezembro de 2012 e a MG4 Participações e Empreendimentos
S/A foi cindida em dezembro de 2010, alterando sua denominação social para Gold Minerações
Participações e Empreendimentos S/A. E que o fato de as fontes pagadoras não terem
apresentada as informações nas Dirfs não invalida o direito do crédito, conforme larga
jurisprudência, porque o imposto foi retido e efetivamente recolhido aos cofres da União.
Sobre a questão, na decisão de piso assim constou:
13. Inicialmente, corroborando os Darfs que o recorrente juntou aos autos, não resta
dúvida de que as fontes pagadoras MG4 Participações e Empreendimentos S/A (CNPJ
no 08.902.180/0001-09), posteriormente Gold Mineração, e PI4 Participações e
Empreendimentos S/A (CNPJ no 09.080.026/0001-61) recolherem os dois valores de
IRRF em debate, sendo que a primeira fonte pagadora aparece com o pagamento
disponível nos sistemas de pagamento da RFB (não houve confissão do débito em
DCTF) e apenas a última fonte pagadora (incorporada posteriormente pelo
manifestante) confessou o importe controvertido em DCTF, tudo como se vê abaixo:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

14. No tocante ao pagamento do IRRF pela fonte pagadora PI4 Participações e
Empreendimentos S/A (CNPJ no 09.080.026/0001-61), no importe de R$ 267.211,23,
vê-se que no comprovante de pagamento bancário constou que se trataria de imposto
incidente sobre mútuo:

15. Alega ainda o recorrente que o IRRF acima teria origem em contrato de mútuo
firmado em 10/01/2008 e aditado em 26/06/2008, no valor original de R$ 20.000.000,00
(aditivo juntado aos autos – fls. 61 a 64), sendo o saldo remanescente desse mútuo
(valor total de R$ 15.990.793,18, sendo R$ 14.209.384,96 de principal e R$
1.781.408,22 de juros) objeto de integralização de capital pelo recorrente na controlada
PI4. Essa operação estaria comprovada pela Ata de Assembleia de acionista arquivada
na Jucesp (fls. 66 e seguintes), datada de 15 de dezembro de 2010, com excerto abaixo
juntado:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

16. Adicionalmente, o IRRF acima referido estaria informado na DIPJ – ano-calendário
2010, na ficha 57, do recorrente.
17. O conjunto probatório acima no tocante à retenção do IRRF de R$ 267.211,23
parece consistente para deferir a pretensão recursal. Vê-se que a fonte pagadora
efetivamente pagou o IRRF, no documento de pagamento há menção a um IRRF sobre
mútuo, houve a competente confissão do débito respectivo em DCTF e há registro do
contrato de mútuo na Ata de Assembleia arquivada na Jucesp com data de contratação
condizente com a retenção do IRRF e da celebração do mútuo, tudo aliado ao registro
na DIPJ do recorrente (Ficha 57 – fl. 168).
18. Todas as provas acima indicam que efetivamente houve a retenção do IRRF de R$
267.211,23 sobre as receitas financeiras do mútuo firmado entre o recorrente (mutuante)
e a fonte pagadora mutuária (PI4 Participações e Empreendimentos S/A), devendo ser
deferida, no ponto, a pretensão recursal.
19. Já no tocante ao pagamento do IRRF pela fonte pagadora MG4 Participações e
Empreendimentos S/A (CNPJ no 08.902.180/0001-09), posteriormente denominada
Gold Mineração, no importe de R$ 229.591,15, vê-se que a fonte pagou tal IRRF,
porém o pagamento se encontra disponível nos sistemas da Receita Federal, a indicar a
ausência de confissão do débito respectivo. Ainda abaixo se vê que no comprovante de
pagamento bancário constou que se trataria de imposto incidente sobre mútuo:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

20. Alegou o recorrente que a MG4 também foi beneficiada com um mútuo firmado e
aditado tudo em 30/06/2008, no importe total de R$ 20.000.000,00, tendo quitado o
saldo remanescente de R$ 6.616.515,21 em 09/12/2020, sendo R$ 5.085.907,57 a título
de principal e R$ 1.530.607,64 a título de juros, através da integralização, pela
recorrente, de aumento de capital social da MG4, mediante a capitalização do crédito
referido.
21. Compulsando os autos, veem-se os seguintes registros desse aumento de capital na
Ata de Assembleia:

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

22. O ato societário acima faz menção a um mútuo celebrado em 28/07/2007, quando o
aditivo juntado aos autos (vide fl. 57) assevera que o mútuo foi celebrado em
30/06/2008, mesma data em que aditado.
23. Observe-se que o conjunto probatório no tocante à fonte pagadora MG4
Participações e Empreendimentos S/A (CNPJ no 08.902.180/0001-09), posteriormente
Gold Mineração, tem incongruências, pois o ato societário faz menção a um mútuo
celebrado em data diversa daquele com aditivo acostado aos autos. Como agravante, a
fonte pagadora não confessou o débito em DCTF, nem tampouco informou o
pagamento em DIRF (aqui se reconhece que o recorrente informou o IRRF em debate
na DIPJ – ano-calendário 2010, na ficha 57 – fl. 168 -, porém essa é uma prova
produzida pelo próprio peticionante, que não tem a força de uma prova produzida por
terceiros ou em conjunto com terceiros, como os atos societários arquivados na junta
comercial, extratos bancários que comprovem que o recorrente recebeu os valores ou
Informes de rendimentos).
24. Isso posto, a única prova iniludível juntada aos autos é o comprovante bancário feito
pela MG4 Participações e Empreendimentos S/A e juntado aos autos, no qual registra
que se trata de um pagamento de IRRF. Porém, como é cediço, o comprovante de
pagamento não denuncia quem seria o beneficiário do rendimento, ou seja, quem sofreu
a retenção na fonte.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

25. Em uma situação da espécie, caberia ao manifestante comprovar como recebeu as
parcelas do mútuo nos diversos exercícios, à luz de sua contabilidade e de extratos
bancários, demonstrando que em dezembro de 2010 somente remanescia o importe
objeto do aumento de capital, e também aclarando a incongruência de datas constantes
no ato societário em face do que constou no aditivo do contrato de mútuo. Poderia
também ter trazido declarações e provas da fonte pagadora, para comprovar de forma
definitiva que sofreu a retenção do IRRF ora em debate. Ocorre que dessas provas não
se desincumbiu o recorrente.
26. Assim, pela fragilidade probatória, inviável deferir o reconhecimento do IRRF de
R$ 229.591,15, como antecipação do IR devido pelo fiscalizado.
27. Ante tudo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para reconhecer um direito creditório adicional de R$ 267.211,23 ao
valor já reconhecido pelo Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal, homologando
as compensações até o limite do crédito ora reconhecido”.
Procurando suprir a insuficiência probatória constatada nos itens 22 e 23 da
decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo que o 1o Aditivo, por sua
vez, foi assinado em 30.06.2008 e aduziu que houve um pequeno erro material no preenchimento
da data de celebração do mútuo – 28/07/2007 e não 30/06/2008.
E explicou que isso se deu porque, no mesmo dia 09/12/2010, foram formalizadas
duas atas de assembleia para distintas deliberações. A ata de Assembleia, juntada aos autos (e-
fls. 91/118), foi realizada às 14h30min e tratava da cisão parcial e incorporação de parcela
cindida da MG4 pela GO4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A (CNPJ/ME no
09.303.353/0001-35).
Entretanto, alega a Recorrente, a correta ata que não deixa dúvidas quanto ao
direito creditório da recorrente e que versa sobre o aumento de capital mediante a integralização
do crédito decorrente do mútuo, foi realizada às 14h. E destaca, ainda, que nessa ata há expressa
menção à celebração do mútuo no dia 28.07.2007 e de seu aditivo no dia 30.06.2008, não
deixando dúvidas quanto fato de que a data do contrato de mútuo indicada no aditivo se trata de
um mero erro material. E junta documentos que, em tese, comprovariam o suposto erro material.
Analisando os autos, todavia, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de - vinte e dois e
meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; vinte por cento, em
aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um) dias até
720 (setecentos e vinte) dias; quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720
(setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o
imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de
ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.923 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.913863/2014-82

Ainda que a Recorrente tenha juntado, em sede recursal, alguns documentos ((e-
fls. 91/118) na tentativa de provar que houve um erro de fato no preenchimento da data de
celebração do mútuo (28/07/2007 e não 30/06/2008) e que isso se deu porque, no mesmo dia
09/12/2010, foram formalizadas duas atas de assembleia para distintas deliberações, a questão é
que não houve essa comprovação. Isso, em que pese a DRJ ter especificado quais documentos
cumpririam o propósito de esclarecer os fatos em questão, a Recorrente não os apresentou.
De fato, tal como constou no acórdão de piso, caberia à Recorrente comprovar
como recebeu as parcelas do mútuo nos diversos exercícios, à luz de sua contabilidade e de
extratos bancários, demonstrando que em dezembro de 2010 somente remanescia o importe
objeto do aumento de capital, e também aclarando a incongruência de datas constantes no ato
societário em face do que constou no aditivo do contrato de mútuo.
Poderia também ter trazido declarações e provas da fonte pagadora, extratos das
contas bancárias que comprovassem a correspondência entre os valores para demonstrar de
forma definitiva que sofreu a retenção do IRRF ora em debate. Porém, a Recorrente não se
desincumbiu de seu ônus probatório.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, no mérito pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 382
DF CARF MF
Original